Tribunal: STF
Processo: ARE 1114213
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois agravos (eDOC 3, p. 239-249 e p. 350-357) cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.



    O primeiro acórdão, atacado por recurso extraordinário interposto por Moisés Reátegui de Souza, foi assim ementado (eDOC 2, p. 330):



    "PENAL E PROCESSO PENAL - AÇÃO PENAL ORGINÁRIA – EXAME DE PRELIBAÇÃO - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - ATENÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE ADMISSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO AR. 395 DO CPP - AUSÊNCIA DE CAUSAS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE QUAISQUER DOS DENUNCIADOS - VIABILIDADE DA AÇÃO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA. 1) Consoante entendimento jurisprudencial e doutrinário prevalente, o exame quanto ao recebimento ou não da denúncia nas ações penais originárias deve restringir-se, em regra, à verificação da existência de substrato mínimo probatório que autorize a deflagração da ação penal contra os denunciados, levando em consideração o preenchimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e a não incidência de quaisquer das hipóteses do art. 395, do mesmo diploma legal. 2) Inexistindo manifesta causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos denunciados, ou, ainda, extinção da punibilidade dos agentes, não há falar, ao menos no exame do recebimento ou não da denúncia, em absolvição sumária dos denunciados, notadamente quando os fatos narrados na peça acusatória adéquam-se perfeitamente às figuras típicas por ela imputadas aos denunciados. 3) denúncia recebida."



    O segundo acórdão, contra o qual foi interposto o extraordinário de Edmundo Ribeiro Tork Filho e outros, restou sintetizado no seguinte sentido (eDOC 3, p. 272):



    "PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DECISÃO DO RELATOR QUE AFASTA CONEXÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. DECISÕES CONFLITANTES. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a conexão processual e o conseguinte julgamento conjunto visam, precipuamente, evitar que sejam proferidas decisões conflitantes. 2) A existência de ações penais oriundas da mesma investigação policial não enseja necessariamente conexão probatória, quando aquelas possuem objetos distintos, uma vez que os fatos descritos nas peças acusatórias são autônomos, inexistindo dependência e unidade estreita entre eles, razão pelo que o processamento e o julgamento em separado não resultarão em enfraquecimento das provas e risco de haver decisões contraditórias. 3) A disposição legal determina que os processos conexos devem tramitar sob o mesmo juízo. No caso de ações penais originárias, o juízo natural é o Tribunal Pleno, ou seja, por mais que a instrução processual seja conduzida por Relator distinto, a decisão sobre a procedência ou não da denúncia será proferida pelo órgão Colegiado. 4) Mesmo nos casos de conexão, o art. 80 do Código de Processo Penal faculta o desmembramento de ações quando inconveniente, quer pela complexidade, número de réus ou outro motivo relevante. Precedentes do STJ. 5) Agravo regimental conhecido e não provido."



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário de Moisés Reátegui de Souza, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, II, LIV, LV e LVI; 129, III e VIII; e 144, IV, § 4º, da Constituição da República. Sustenta-se, inicialmente, que é “induvidosa a inconstitucionalidade do próprio recebimento da ação penal fundados em prova unilateral, confeccionadas pelo órgão acusador, sem ter sido submetida ao ‘fogo cruzado’ do contraditório” (eDOC 3, p. 47 – grifos no original).



    Aduz-se, ainda, que houve desrespeito ao princípio do juízo natural e que, por isso, os atos investigatórios são nulos, porquanto os supostos delitos teriam ocorrido após a diplomação dos recorrente. Nesse sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é veementemente explicita quanto à necessidade de a mera investigação em desfavor de detentor de prerrogativa de foro depois da diplomação seja supervisionada pelo Juízo natural competente” (eDOC 3, p. 48).



    No apelo extremo de Edmundo Ribeiro Tork Filho e outros, também com base no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, afirma-se violação ao art. 5º, LV e XXXVIII, a, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, em argumentação demasiadamente genérica, assevera que houve afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Ao fim, requer seja reconhecida a conexão entre as ações penais e que o processo seja distribuído ao Des. Carmo Antônio (eDOC 3, p. 307-309).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário de Moisés Reátegui de Souza pela ausência de cabimento recursal, bem como pela intempestividade do apelo extremo (eDOC 3, p. 202-205). 



    Quanto ao recurso de Edmundo Ribeiro Tork Filho e outros, o TJ/AP indeferiu liminarmente o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição seria meramente reflexa, além do fato de o recorrente ter apontado o dispositivo constitucional afrontado, mas deixado de demonstrar o modo como tal violação teria ocorrido (eDOC 3, p. 331-333).



    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que abri vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 6), que emitiu parecer pelo desprovimento dos recursos, cuja ementa aqui reproduzo (eDOC 7, p. 1):



    “OPERAÇÃO ECLÉSIA. FRAUDE À LICITAÇÃO, PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, QUADRILHA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ. PLURALIDADE DE ACUSADOS, ENTRE OS QUAIS DEPUTADOS ESTADUAIS E FUNCIONÁRIOS DA "ALEAP". AGRAVOS VISANDO O TRÂNSITO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. APELOS DEVIDAMENTE OBSTADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECISÕES AGRAVADAS CUJOS FUNDAMENTOS SUBSISTEM. PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS.



    É o relatório. Decido. 



    1. Recurso Extraordinário interposto por Moisés Reátegui de Souza.



    Inicialmente, no que se refere à alegada inconstitucionalidade no recebimento da denúncia, é de observar que o acórdão recorrido deixou expressamente consignado que “o exame quanto ao recebimento ou não da denúncia nas ações penais originárias deve restringir-se, em regra, à verificação da existência de substrato mínimo probatório que autorize a deflagração da ação penal contra os denunciados, levando em consideração o preenchimento dos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal e a não incidência de quaisquer das hipóteses do art. 395, do mesmo diploma legal” (eDOC 3, p. 340). Na sequência, asseverou que, “No caso concreto, após detida análise da peça acusatória e dos documentos que a instrumentalizam, entendo que suas peculiaridades autorizam o seu recebimento, porquanto há substrato mínimo a respaldar a deflagração da ação penal” (eDOC 3, p. 340/341). 



    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia, no ponto, à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que eventual violação à Constituição Federal, se existente, se daria forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso na estreita via extraordinária. Ademais, a questão também demanda revolvimento fático-probatório, o que obsta a possibilidade de acolhimento do apelo extremo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1032622 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29-05-2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 237 E 339): AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. LICITUDE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS INTERLOCUTORES. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL: PRECEDENTES. DENÚNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1431397 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18-08-2023 - grifei)



    No mais, especialmente no que se refere à suposta ilicitude das provas colhidas pelo Ministério Público e à alegação de desrespeito ao princípio do juiz natural, observo que a Segunda Turma do STF já se pronunciou sobre as questões ao apreciar o RHC 118.096 AgR, que é conexo aos presentes autos e também tramitou sob a minha relatoria, cujo trânsito em julgado ocorreu em 03.08.2023. Confira-se, a propósito, a síntese do julgado:



    “Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. INQUÉRITO CIVIL. PRERROGATIVA DE FORO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Ato de instauração e diligências realizadas, no âmbito do inquérito civil, por promotor de justiça contra autoridade com prerrogativa de ser investigada por procurador-geral de justiça são convalidados tacitamente pelo oferecimento da denúncia pela autoridade competente.



    2. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há prerrogativa de foro para a apreciação de medidas cautelares requeridas durante as investigações promovidas no inquérito civil.



    3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 118096 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28-06-2023)



    2. Recurso Extraordinário interposto por Edmundo Ribeiro Tork Filho e outros.



    Verifico a ausência de argumentos nas razões do recurso extraordinário que demonstrem a existência de repercussão geral da matéria suscitada no recurso, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso.



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional. (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    No que se refere à suposta ofensa ao art. 5º, XXXVIII, a, da Constituição da República, verifico que a matéria não foi analisada pelo acórdão recorrido, isso porque a controvérsia dos autos trata da suposta conexão entre ações penais originárias que apuram a prática de fraudes cometidas em licitações no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, ao passo que o referido dispositivo constitucional diz respeito à plenitude de defesa perante o Tribunal de Júri. As razões recursais, portanto, encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal. 4. Incidência da Súmula 284/STF, diante da ausência de fundamentação recursal precisa. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1329453 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-09-2021 - grifei)



    Ainda que assim não fosse, assinalo que a questão posta nos autos, relativa à existência, ou não, de conexão probatória entre ações penais originárias, nos moldes em que decida pelo Tribunal de origem, possui natureza eminentemente infraconstitucional, e eventual divergência em relação ao entendimento exposto no acórdão recorrido demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à CF/88 e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa.



    2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1179280 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019 - grifei)



     



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente